Tribunal: TJDFT
Processo: 0703426-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0703426-70.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: LUIZA CRISTINA NÓBREGA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================ Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo como parte agravada LUIZA CRISTINA NÓBREGA, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Processo no 0710262-16.2021.8.07.0016), que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de bens do devedor via SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, pontuando o prazo suspensivo, findo o qual, tem início o prazo prescricional, da ciência, pela primeira vez, data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis (19/08/2021) ID 99942879. Nas razões recursais (ID 55469553), o agravante narra que a última consulta ao Sistema de Pesquisas SISBAJUD ocorreu em 05/08/21, e após requerer renovação da medida, o juízo indeferiu nos termos da decisão impugnada. Alega que as medidas requeridas são plenamente cabíveis e que a decisão recorrida não se compatibiliza com a nova orientação jurisprudencial do TJDFT, citando julgados, considerando a última tentativa em final de 2021, lapso temporal de mais de 2 anos, desnecessária a demonstração de mudança de situação econômica da executada. Menciona que houve mera tentativa de bloqueio, em 2021, o que não teria como dar início ao prazo de suspensão e, posteriormente, de prescrição, devendo o termo inicial do prazo suspensivo ser fixado quando da inexistência total de bens, da realização do INFOJUD, com a ausência de declaração de imposto de renda, ocorrido em 31/03/2022. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, requer seja determinada, em antecipação dos efeitos da tutela, imediata realização de nova pesquisa SISBAJUD, o que pede seja confirmada no julgamento do mérito recursal. Sem preparo por isenção legal ao Ente Distrital. É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Cotejando os elementos que instruem o recurso, a incluir os autos originários, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo. No presente caso, há indícios da probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como a decisão recorrida é passível de causar risco ao resultado útil do processo, com o que se recomenda a concessão da liminar postulada. Com efeito, não há óbice legal ao deferimento de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo ser empreendidas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Acrescente-se que o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) (Grifou-se) No mesmo sentido, tem decidido esta c. Primeira Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS E BENS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS SISBAJUD E RENAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. CONSUMAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. (...) 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BaceJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça - CNJ como "teimosinha", e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1606697, 07144359720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ressalte-se que o ordenamento jurídico brasileiro não impôs um critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, sequer limitou à quantidade de requisições a serem feitas. Não obstante, filia-se ao entendimento do eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região no sentido que “O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula no 81). Sob essa perspectiva, o Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini aponta que “o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória” (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível). Na hipótese, já se passaram mais de 2 (dois) anos da última tentativa de pesquisa pelo SISBAJUD, tempo razoável a admitir-se novo intento visando a satisfação do débito. Desse modo, vislumbra-se que o pedido de pesquisa via SISBAJUD se mostra ser o único meio disponível atualmente a permitir ao agravante a satisfação do débito exequendo. Ademais, deve-se considerar o princípio da cooperação judicial e o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, pontuando que os sistemas de pesquisa de bens e valores de devedores têm o objetivo de proporcionar maior integração das informações e maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito do exequente. Nesse sentido, como reforço de fundamentação, colacionam-se julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO. REGISTRO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. (...) 5. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. (...) 13. Embargos de Declaração acolhidos. (EDcl no REsp 1820766/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 25/03/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD. REPETIÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Entre a decisão de deferimento do último pedido de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD e o indeferimento ora impugnado houve o transcurso de mais de um ano e meio, circunstância que autoriza a realização de nova diligência em sistemas cadastrais informatizados, seja porque, nesse período, é possível que tenha havido alguma modificação na situação econômica dos executados ou, ainda, em razão do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, de modo a se alcançar a efetividade do processo de execução. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo, ser observado, de todo modo, um critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602699, 07156839820228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no PJe: 18/8/2022 – g.n.). Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a realização da consulta ao sistema SISBAJUD. Comunique-se ao d. Juízo para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 06 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;